Tribunal: STF
Processo: HC 256776
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 167.950/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, teve o pedido de detração indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. PERÍODO COMPUTADO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a detração de período de prisão cautelar em execução penal. 



    2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, afirmando que o período de prisão compreendido entre 27/11/2020 a 12/09/2021 foi computado na pena referente ao PEC n. 0003231- 64.2017.8.26.0026, cuja sanção corporal foi declarada extinta pelo cumprimento, assim inviável considerá-lo no PEC n.  0005075- 10.2021.8.26.0026, atualmente em execução, sob pena de bis in idem.  



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão cautelar, já computado em execução penal anterior extinta, pode ser novamente considerado para fins de detração na execução penal atual. 



    III. Razões de decidir 



    4. No caso, o período de prisão cautelar foi utilizado para extinguir a pena da execução anterior, tornando inviável seu uso para detração na execução atual, sob pena de bis in idem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “ilegalidade contida no acórdão ora debatido, visto que a desconsideração do período de 27/11/2020 à 12/09/2021 na segunda execução penal instaurada em face do paciente foi procedida em desacordo com a legislação”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “com a consequente retificação do cálculo da pena privativa de liberdade imposta ao paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de detração penal foi indeferido pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A decisão não comporta reparo. 



    A detida análise do histórico prisional de Leandro Rafael revela que, no PEC nº 0003231-64.2017.8.26.0026, originário do processo de conhecimento nº 0007452-79.2015.8.26.0408, foi preso em flagrante em 17.02.2015 e, em 20.11.2016, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, [...] e consequente declaração de extinção pelo cumprimento em 13.10.2021”.



    Quanto ao PEC nº 0005075-10.2021.8.26.0026, referente à condenação nº 1500507-54.2020.8.26.0140, ora objeto de recurso e cuja pena se encontra em execução, verifica-se que Leandro Rafael foi preso em flagrante em 24.11.2020, sendo condenado em 29.04.2021 em regime inicial fechado, com término de cumprimento previsto para 02.07.2028 (cf. cálculo de pena de fls. 72/73 do PEC). 



    [...]



    Portanto, o período de prisão compreendido entre 27.11.2020 a 12.09.2021 foi computado na pena referente ao PEC nº 0003231-64.2017.8.26.0026, cuja sanção corporal foi declarada extinta pelo cumprimento. Logo, é inviável considerá-lo no PEC nº 0005075-10.2021.8.26.0026, atualmente em execução. 



    Entendimento contrário levaria ao reconhecimento da possibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas privativas de liberdade, hipótese não contemplada no ordenamento jurídico e implicitamente rechaçada pelo artigo 76 do Código Penal ao afirmar que 'no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave', bem como pelo artigo 111 da LEP, ao dispor que 'quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição'. 



    Esta SUPREMA CORTE já se pronunciou “no sentido de ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo” (RHC 220083 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 31/1/2024). Na mesma linha de consideração: HC 111081, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/3/2012 e RHC 110576, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2012. 



    No caso em questão, a instância ordinária foi clara ao afirmar que o período de prisão mencionado nesta impetração, compreendido entre 27/11/2020 e 12/09/2021, já foi devidamente computado na execução penal do processo 0003231-64.2017.8.26.0026, cuja pena foi declarada extinta por cumprimento em 13/10/2021.



    Por essa razão, não é possível reconhecer a detração do mesmo período para fins de redução da pena imposta em condenação posterior, sob pena de se admitir, indevidamente, o cumprimento simultâneo de duas penas privativas de liberdade.



    Por fim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente